Tribunal: TJPA
Processo: 0019079-61.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019079-61.2020.8.14.0401

APELANTE: EMINELSON LEAL DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Constatada a fragilidade probatória, não há outro caminho senão o da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. As provas reunidas no feito não permitem atingir a certeza necessária para uma condenação criminal uma vez que a vítima, por mais de uma vez e, principalmente, em juízo, afirmou que não conseguia ver o que o motorista estava fazendo e que acha que ele estava se masturbando, conclusão que não encontra o respaldo necessário nos autos e não é suficiente para a condenação.

3. A análise dos autos permite concluir, portanto, que a condenação foi lastreada em substrato probatório deveras frágil, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afronta princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, para
ABSOLVER
o recorrente
EMINELSON LEAL DE MORAES
da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, VII, do CPP, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
EMINELSON LEAL DE MORAES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pelo delito do art. 215-A do CP, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A pena privativa de liberdade foi, ainda, substituída por penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em suas
razões
(ID 15470108), pede sua
absolvição
,
sob alegação de insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 15470109).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 16093637).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença (ID 15470102):

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de EMINELSON LEAL DE MORAES, qualificado nos presentes autos, acusado da prática do crime previsto no art. 215-A do CPB.

Narra a Denúncia, em síntese, que no dia 07 de julho de 2020, por volta das 13h30min, o denunciado, a fim de satisfazer sua própria lascívia, importunou sexualmente a vítima com a prática de ato libidinoso sem sua anuência, no interior do automóvel Chevrolet/Ônix, cor branca, placa QEN-6115, quando transitava pela travessa Antônio Baena com avenida José Bonifácio, próximo ao Santuário de Fátima, bairro de Fátima.

Consta, ainda, que o denunciado é motorista do aplicativo 99 POP e foi acionado pela vítima para apanhá-la na travessa Teófilo Conduru, bairro do Canudos, com destino à travessa Lomas Valentinas, contudo, durante o percurso, começou a elogiar as pernas e o cheiro da ofendida, bem como passou a olhá-la incessante e indiscretamente, virando o rosto para o banco traseiro, enquanto se masturbava, sendo que as quatro portas do veículo estavam travadas e o denunciado saiu diversas vezes do trajeto projetado pelo aplicativo, ao passo que a vítima, em estado de choque, só não filmou o ato libidinoso com seu celular devido ter avistado um objeto metálico próximo à porta dianteira esquerda, manuseado pelo denunciado, durando toda a corrida de cerca de 22 minutos.

O Ministério Público, inicialmente, propôs a suspensão condicional do processo, porém o acusado não aceitou a proposta, pelo que o juízo Recebeu a Denúncia em todos os seus termos, conforme consta na ata ID 69655535.

São os fatos.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, alegando insuficiência de provas, uma vez que
o juízo sentenciante considerou como suficiente para condenação o conjunto probatório dos autos, o que merece reparo dada a ausência de prova firme e robusta da existência do crime.

Tem razão a defesa.

Anoto que não há provas suficientes para embasar a condenação do recorrente.

Com efeito, foram ouvidos em juízo a vítima, uma testemunha (amigo da vítima) e o recorrente (IDs 15470090 e seguintes).

Das mídias de audiência juntadas aos autos, extrai-se que a vítima declarou, em juízo, que:

“não conseguiu identificar o que ele estava fazendo, mas, a todo o momento ele estava com a mão perto da virilha, da perna, eu não sei o que ele estava fazendo. (...) Tinha uma conduta esquisita. (...) Era olhar para trás, comentários, desvio de rota. (...) Não lembra as palavras que ele usou (...)”.

Por sua vez, a testemunha Renam disse que buscou a vítima no lugar em que ela estava e que nunca lhe viu tão desesperada. Que ela chorava e narrou o ocorrido. Que prestou solidariedade e a incentivou a registrar a ocorrência na Polícia. Que lhe levou pra Polícia. Que a rota feita pelo motorista é uma das rotas possíveis.

Por fim, o recorrente
negou
os fatos delitivos, afirmando que tomou o caminho que achava melhor, para fugir de engarrafamento, e que a vítima lhe questionou uma vez, tendo explicado a ela o caminho e o motivo. Afirmou que nunca teve qualquer registro que desabonasse sua conduta em qualquer dos aplicativos que usa para trabalhar (uber e 99) e que está afastado da Uber por causa do presente processo, mas que continua trabalhando na 99.

Pois bem, se verifica que a narrativa da vítima teve mudanças entre a prestada na Delegacia e a dada em juízo, indicando a incerteza em suas declarações.

Como exemplo, tem-se que, na Delegacia, a vítima afirmou que “percebeu que o motorista dirigindo baixou a mão direita até seu quadril e, após, colocou a mão em seu órgão genital para dentro da calça, pelo zíper, passou a ter movimentos retilíneos, como sendo estar se masturbando”. Já em juízo, afirmou que não dava para ver o que o motorista estava fazendo.

Ademais, na conversa que teve com seu amigo, por Whatsapp, enquanto estava no trajeto e logo depois que chegou ao seu destino (ID 15469983, págs. 10/11), a vítima afirma que “
acha
que ele tava se masturbando” (grifo meu).

Ainda, importante salientar que a vítima estava com o seu aparelho celular em mãos e, podendo, não filmou as supostas atitudes estranhas do apelante.

Some-se a isso o fato de que o motorista não tomou rota estranha ao destino da vítima, ao contrário, tomou uma das rotas possíveis e comuns, conforme narrado pela própria vítima e por seu amigo e, em última análise, conhecida por qualquer motorista de Belém.

Assim, sem a necessidade de maiores delongas,
verifico que as provas reunidas no feito não permitem atingir a certeza necessária para uma condenação criminal uma vez que a vítima, por mais de uma vez e, principalmente, em juízo, afirmou que não conseguia ver o que o motorista estava fazendo e que
ACHA
que ele estava se masturbando, conclusão que não encontra o respaldo necessário nos autos e não é suficiente para a condenação.

Não há nada no caderno processual que indique descrédito nas afirmações do apelante, que se manteve coerente em todas as oportunidades em que foi ouvido, enquanto a vítima não oferece a certeza indispensável em suas afirmações.

Tais circunstâncias, a meu sentir, demonstram ser a condenação lastreada em substrato probatório deveras frágil, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afronta princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, considerando-se o princípio
in dubio pro reo
ou do
favor rei
, deve ser reformada a decisão guerreada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A esse respeito,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. SÚMULA 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...)

4. Todavia, diante da ilegalidade do acórdão no que tange à condenação do réu, impõe-se a concessão da ordem, ex officio, para restabelecer a sentença absolutória.

5. O entendimento firmado nesta Corte Superior é o de que "a revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1.678.599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017).

6. Conforme constou na sentença absolutória, de forma detalhada, não foi produzida nenhuma prova no sentido de que o réu, efetivamente, estaria exercendo o tráfico de drogas. Ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, não há provas suficientes de que o agravante tenha sido realmente a pessoa que dispensou a sacola com os entorpecentes para fora do veículo, tanto que as testemunhas ouvidas não confirmaram tal fato, e ainda imputaram a autoria a terceira pessoa. Os policiais, por sua vez, não viram quem teria jogado a referida sacola, asseverando apenas que seria algum ocupante do banco traseiro do carro.
E, como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "não há elementos seguros para fundamentar a condenação realizada pelo Tribunal de origem, pois, conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau, o acervo probatório (depoimentos testemunhais) não conferia certeza de autoria ao denunciado. As provas foram consideradas inconclusivas e frágeis, razão pela qual o acusado foi absolvido ante a ausência de provas robustas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal".

7. Assim, em consonância com o princípio in dubio pro reo, oriundo do art. 5º, em vários dos seus incisos, da Constituição da República deve ser restabelecida a sentença absolutória, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

8. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença que absolveu o recorrente da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0083200-22.2018.8.26.0050).” (destaquei) (
STJ, AgRg no AREsp 1807554/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021
)

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
ABSOLVER
o recorrente
EMINELSON LEAL DE MORAES
da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, VII, do CPP e da fundamentação exposta.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2024